Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728963-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. VALOR DO DÉBITO. CORRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do trânsito em julgado da r. sentença que fixou os honorários de sucumbência no montante de R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que totaliza R$ 466.535,62 (quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), na proporção de 20% (vinte por cento) pelo banco em favor do exequente e 80% (oitenta por cento) pelos Réu em favor do banco, deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se postula que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito na ação de origem. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega que há clara divergência entre os valores que estão sendo executado e os valores efetivamente devidos, sendo necessário o envio dos cálculos à Contadoria para correta apuração. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, intimada a comprovar o seu recolhimento em dobro, a parte recorrente limitou-se a juntar documento referente aos dados da solicitação do pagamento e um comprovante de pagamento realizado por Pix, os quais não atendem a Resolução STJ/GP n. 7 de 28 de janeiro de 2025, para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 3o, §2o, da Resolução STJ/GP n. 7 de 28 de janeiro de 2025, “Na hipótese de pagamento efetuado por meio do PagTesouro, será gerado um comprovante pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual deverá ser apresentado no ato do protocolo e será considerado o único documento hábil para os fins previstos no caput deste artigo, dispensando-se a apresentação da guia de recolhimento”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, porquanto “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Tampouco caberia dar seguimento ao inconformismo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021